Tribunal: TJMT
Processo: 0009529-79.2008.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDUARDO DOS SANTOS FILHO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 126159/2015
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS — TIRO ACIDENTAL DURANTE LIMPEZA DE ARMA DE FOGO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.
Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito em que se funda a sua pretensão, de modo a instruir o feito com provas capazes de atestar que a omissão estatal culminou no acidente sofrido.
Ausentes às referidas comprovações, não há que se falar em responsabilização do Apelado, porquanto, em se tratando de responsabilidade por omissão, mister demonstrar, estreme de dúvidas, qualquer das modalidades de culpa (imprudência, negligência ou imperícia).

APELANTE(S):
EDUARDO DOS SANTOS FILHO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Eduardo dos Santos Filho, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 9528-79.2008.8.11.0002, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
O Apelante propôs a presente ação visando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por acidente de trabalho, em razão de um disparo acidental de arma de fogo enquanto realizava a limpeza do equipamento.
Aduz que trabalhava no 4º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso na função de auxiliar de almoxarifado, ao qual dentre outras atividades, realizava a manutenção e limpeza de armas. Relata que, por designação do Comandante-Superior, no dia 29/08/2005, ao fazer limpeza de uma das armas de fogo, houve um disparo acidental, atingindo sua mão esquerda, o que lhe causou graves prejuízos.
Assevera que, ao contrário do estabelecido na sentença, o Estado possui o dever de indenizar aqueles que ao seu provimento foram lesados, independente de culpa.
Portanto, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando o Apelado ao pagamento de danos morais e estéticos.
De outro giro, o Apelado apresenta suas contrarrazões às fls. 120/123 pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (fls.131/132)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Eduardo dos Santos Filho, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 9528-79.2008.8.11.0002, proposto em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando o Apelado ao pagamento de danos morais e estéticos.
A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, bem como elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado.
Pois bem.
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Extrai-se dos autos que o Apelante trabalhava no 4º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso na função de auxiliar de almoxarifado, ao qual dentre outras atividades, realizava a manutenção e limpeza de armas. Relatou que, por designação do Comandante-Superior, no dia 29/08/2005, ao fazer limpeza de uma arma de fogo, houve um disparo acidental que atingiu sua mão esquerda, lhe causando graves prejuízos.
Assevera que seu Superior agiu com culpa ao determinar a realização deste serviço sem observar os riscos desta atividade.
Argumenta que, ao contrário do estabelecido na sentença, o Estado possui o dever de indenizar aqueles que ao seu provimento foram lesados, independente de culpa.
O Estado se sujeita à teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRF, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.
Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.
Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.
In casu, é incontroverso que o Apelante é policial militar, logo, possui pleno conhecimento sobre o manuseio de uma arma de fogo. Ademais, consta dos autos que exercia função de auxiliar de almoxarifado, ao qual dentre outras funções, realizava a manutenção e limpeza das armas de fogo, portanto, atividade costumeira do Apelante.
De outro giro, consta da perícia judicial realizada que, além da limpeza da arma de fogo não exigir uso de equipamento de segurança de trabalho específico, “ao manusear armas de fogo existem protocolos de segurança que devem ser seguidos para, justamente evitar acidentes. No acidente ocorrido sugere ter havido imprudência, uma vez que era uma função já desempenhada pelo Periciando”. (fls. 94/96)
Desta feita, por demonstrar, o conjunto probatório, a culpa exclusiva da vítima, pela fatalidade ocorrida, deve-se consignar que não há relação de causalidade adequada entre a apontada omissão do ente público e o acidente.
Embora se lamente o triste episódio, não há como imputar a culpa pelo acidente à Administração Pública, sob pena de se transformar o ente público em garantidor universal de infortúnios, para os quais este diretamente não contribuiu.
Nessa seara, cabia ao Apelante, a teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, provar o fato constitutivo do direito em que se funda a sua pretensão, de modo a instruir o feito com provas capazes de atestar que a omissão estatal culminou no acidente sofrido.
Ausentes às referidas comprovações, não há que se falar em responsabilização do Apelado, porquanto, em se tratando de responsabilidade por omissão, mister demonstrar, estreme de dúvidas, qualquer das modalidades de culpa (imprudência, negligência ou imperícia).
Nesse sentido:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ABORDAGEM E APREENSÃO DE MOTOCICLETA - PRISÃO POR DESACATO DE GUARDAS MUNICIPAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL CARACTERIZADO – UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS – RESISTÊNCIA À PRISÃO - SÚMULA VINCULANTE Nº. 11 DO STF – OFENSA À INTEGRIDADE DO ACUSADO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA AUTORIDADE MILITAR COMPETENTE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. A prova dos autos revela que não se pode concluir pelo contexto fático a existência de conduta excessiva pelos policiais ou mesmo a inexistência do desacato pelo autor, eis que a utilização das algemas foi plenamente justificada frente à situação de resistência criada pelo apelado. 4. Ainda, enquanto ainda era lavrado o flagrante pelo escrivão, houve o comparecimento da autoridade militar à Delegacia da Polícia Judiciária Civil, inexistindo qualquer prejuízo ou situação vexatória quanto a isso. 5. “Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar”. (N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020). 6. Recurso conhecido e provido.
(N.U 0011921-84.2011.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – O RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FALHA NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – JUROS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – DESDE O ATO ILÍCITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – APELO DO ESTADO DESPROVIDO.
1 – A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.
2 – Na espécie, cuidando-se de omissão específica, era desnecessária a prova da culpa. De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior.
3 – O dano moral, na hipótese, decorre do próprio fato, independendo de prova do efetivo prejuízo ou abalo extrapatrimonial. O valor da condenação, entretanto, deve ser fixado em patamar que, além de atender aos critérios de arbitramento do dano moral.
4 – O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ, e dos juros moratórios, de acordo com os índices da caderneta de poupança, desde o evento danoso, na forma da Súmula 54, do STJ.

(N.U 0002068-33.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (destaquei)
Assim, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da situação fática, compreendo que não restou configurado dano indenizável diante da comprovada culpa exclusiva da vítima, uma das excludentes da responsabilidade objetiva do Estado.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença vergastada.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR